Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703435-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA D E S P A C H O O Supremo Tribunal Federal, em julgado ocorrido em 24/02/2021, ao apreciar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF pela sistemática da repercussão geral (item 1.093), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, nos termos da norma contida no artigo 155, § 2o, VII, da Constituição da República, seria necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do imposto, razão pela qual o Convênio ICMS 93/15 revelava-se inconstitucional. Para atender a diretriz, foi editada a Lei Complementar Federal 190/2022, que assim prevê no artigo 3o acerca da vigência das normas nela contidas: Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. Tal preceito é objeto das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, em trâmite no STF sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nos quais se discute a incidência, ou não, dos princípios das anterioridades tributárias anual e nonasegimal sobre as hipóteses concretas. Dada a discussão, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da Procuradoria de Justiça, indica, em feitos similiares, a necessidade de sobrestamento deste processo até ser dirimida a lide. Com efeito. Ao apreciar o pedido de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, a Presidência deste Tribunal de Justiça determinou a sustação dos efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas ou semelhantes provimentos supervenientes acerca da exigibilidade, para o exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao diferencial de alíquotas do ICMS, nos seguintes termos: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Em face das razões expostas e considerada a necessidade de prudência jurídica, determino o sobrestamento deste processo até determinação em sentido contrário do Conselho Especial deste Tribunal ou, acaso ocorra antes, até decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da suposta inconstitucionalidade do artigo 3o da LC 190/2022. Publique-se e intimem-se. Brasília, de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora